Tribunal: TJMT
Processo: 0016939-44.2015.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016939-44.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIELNI FAZIONI DA SILVA - CPF: 040.366.229-00 (APELADO), THIAGO LUIZ SALVADOR - CPF: 042.473.759-03 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA PORFIRIO DE LIMA - CPF: 106.282.679-59 (APELADO), CLOVIS ROBERTO PICOLI - CPF: 749.986.339-53 (APELADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE EDERVANDES VIDAL CHAGAS - CPF: 586.314.889-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC

nº 0016939-44.2015.8.11.0003

APELANTE
: SOMPO SEGUROS S/A.

APELADOS
: VIELNI FAZIONI DA SILVA, L.D.S.P.D.L. e CLÓVIS ROBERTO PICOLI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE
DE TRÂNSITO COM
MORTE
- PROCEDÊNCIA PARCIAL -
PRELIMINAR
- JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- PENSIONAMENTO DA VIÚVA - NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO -
MÉRITO
– CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO REPETITIVO –
TEMA

469
– SÚMULA 537/STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS INERENTES À CONDENAÇÃO - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM VEÍCULO DA VÍTIMA - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO REQUERIDO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO - CULPA E NEXO CAUSAL) - DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ILÍCITO – MORTE

– PERDA TRÁGICA E INESPERADA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se a sentença como
ultra petita
quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotada da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados.

O proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa do condutor. Em julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73), em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Inteligência da Súmula 537 do STJ.

A incidência dos juros de mora e da correção monetária é devida, inclusive tais indexadores podem integrar o pedido até de forma implícita, porquanto constituem consectários legais inerentes à condenação e possuem natureza de ordem pública.

A correção monetária tem por finalidade restabelecer o poder aquisitivo da moeda que, em razão do processo inflacionário, acaba por se perder durante o lapso temporal entre o surgimento do direito de receber a indenização e o seu efetivo pagamento.

Os juros de mora tem a finalidade de compensar o credor a contar eventual inadimplência do devedor, ou pela falta de pagamento no prazo, desde a data do vencimento ou cumprimento da obrigação, até a data do efetivo pagamento.

Age com imprudência e negligência o motorista que invade a pista contrária vindo a colidir frontalmente com outro veículo, violando as regras de trânsito, devendo, desta forma, o proprietário responder civilmente pelo ato ilício, principalmente quando presentes os elementos da responsabilidade civil (dano - culpa e nexo causal).

O evento "morte", como resultado de um ato ilícito, pode ser considerado como o mais grave de todos os danos, já que o fim de uma vida, bem mais precioso existente, traz profunda violação psicológica e moral entre as pessoas do convívio, especialmente em relação ao cônjuge supérstite e aos filhos. Tal dor é imensurável e mesmo irreparável, servindo a indenização, a título de danos morais (dor e sofrimento na esfera psíquica), apenas como lenitivo para minorar as consequências de uma perda trágica e inesperada.

Para fixação do
quantum
indenizatório nos danos morais, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.

Se a vítima exercia trabalho remunerado e sendo o 13º salário como parte integrante da remuneração em que o empregado faz jus durante o período laboral, correta sua inclusão no pensionamento, já que tal verba integra aos direitos do trabalhador tanto na ativa como na inatividade.

É cabível o ressarcimento de despesas com funeral se devidamente comprovadas nos autos.-

R E L A T Ó R I O

RAC

nº 0016939-44.2015.8.11.0003

APELANTE
: SOMPO SEGUROS S/A.

APELADOS
: VIELNI FAZIONI DA SILVA, L.D.S.P.D.L. e CLÓVIS ROBERTO PICOLI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOMPO SEGUROS S/A
(
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
) em face de sentença que
julgou parcialmente procedente
os autos da
Ação de Indenização em Decorrência de Acidente Automobilístico nº 0003687-08.2014.8.11.0003
ajuizada por
VIELNI FAZIONI DA SILVA
,
L.D.S.P.D.L.
e
CLÓVIS ROBERTO PICOLI
, ora apelados, contra
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
e
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A,
para condenar solidariamente as requeridas:

ao pagamento da importância de
R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença;

ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo a título de dano material até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade à pessoa da autora
Vielni Fazioni da Silva
, e, em relação ao autor
Lucas da Silva Porfírio de Lima
até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como 13º salário;

ao pagamento de R$ 8.420,00 referentes às despesas funerárias ao autor
Clóvis Roberto Picoli;

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação;

determinar que a seguradora responderá até o limite contratado na apólice;

determinar que seja decotado da indenização o valor que a viúva e o filho receberam do seguro DPVAT, na forma da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça;

deverá a requerida empresa
Rodorápido Transportes Ltda
constituir uma forma de capital que garanta o cabal cumprimento do
decisum. -
ID nº 37943991
.

Os embargos de declaração de
ID nº 37943994
opostos por SOMPO SEGUROS S/A foram rejeitados no
ID nº 37943998
.

De início, a apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, considerando que não há requerimento formulado na inicial para que fosse fixada pensão à autora
Vielni Fazioni da Silva
, motivo pelo qual pugna que outra sentença seja proferida para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal para o filho da vítima,
Lucas da Silva Porfírio de Lima.

No mérito, alega que a sentença não observou que a obrigação da seguradora tem caráter regressivo e é limitada, “ou seja, responde perante o seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice.”

Assevera que não há se falar em condenação solidária e que a sentença foi omissa por não constar que deve ser apurado se ainda há saldo de cobertura a ser pago no contrato de seguro.

Defende a impossibilidade de a seguradora ser condenada ao pagamento de indenização acrescida de correção monetária e juros de mora, por somente ter obrigação de reembolso com o seu segurado e não com terceiro estranho à relação contratual.

Afirma ainda que não há prova da ocorrência de atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, além de não ter prova das alegações iniciais, de modo que a seguradora somente poderá reembolsar o segurado caso comprovada a responsabilidade civil.

Impugna também a apelante as despesas com o funeral, afirmando que não restou comprovada a culpa do condutor do veículo segurado.

No mais, pretende a exclusão da condenação por danos morais ou a sua redução ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a exclusão ao pagamento do 13º salário.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo provimento do recurso.

No
ID nº 37944453
, foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 45276492
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC

nº 0016939-44.2015.8.11.0003

APELANTE
: SOMPO SEGUROS S/A.

APELADOS
: VIELNI FAZIONI DA SILVA, L.D.S.P.D.L. e CLÓVIS ROBERTO PICOLI

VOTO PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA -
NULIDADE DA SENTENÇA

Procede a preliminar da apelante de decisão
ultra petita,
contudo, desnecessária a nulidade de toda a sentença, basta apenas a necessária adequação de modo que seja decotado o excesso nela verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alterar-lhe a substância.

Analisando a causa de pedir e o pedido constante da petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte recorrente ao pagamento de pensão mensal ao filho do "
de cujus
", exclusivamente, não havendo qualquer pedido de pensionamento em relação à viúva
Vielni Fazioni da Silva,
contudo, mesmo assim o Juiz o concedeu.

Não é de se olvidar que o
artigo 141 CPC/15
determina que o Juiz decidirá a questão nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa das partes, devendo o Juiz ficar adstrito ao pedido.

No mesmo sentido, o
artigo 492 do CPC/15
preconiza que é defeso ao juiz proferir sentença diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Confira:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
NELSON NERY JÚNIOR:

“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. E vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Case o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido." (
Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª

ed.. Revista dos Tribunais, pág. 779)

A respeito também leciona
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
:

"Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões poe ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita)"
(THEODORO JR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2009, vol.1. p.507).

Por conseguinte, considerando que parte autora não requereu pensionamento para
Vielni Fazioni da Silva
e o Juiz singular o concedeu, não resta dúvida que a sentença neste ponto é
ultra petita.

Nesse passo, deve ser anulada parcialmente a sentença, apenas nesta parte
ultra petita,
para adequar aos limites dos que foi postulado.

Desta forma,
acolho a preliminar de decisão
ultra petita
, devendo ser decotada a decisão singular neste ponto, para adequação aos limites da lide.-

V O T O – M É R I T O

Examinando detidamente a inicial, denota-se que
VIELNI FAZIONI DA SILVA, LUCAS DA SILVA PORFIRIO DE LIMA
e
CLOVIS ROBERTO PICOLI
, ingressaram com a presente A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor de
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
e
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
, alegando que no d
ia 30 de novembro de 2012
,
Luciano Porfirio de Lima
, dirigia seu caminhão pela rodovia BR-364, regularmente em sua mão de direção, sentido cidade de Rondonópolis, quando nas proximidades do KM-279 da referida rodovia, o veículo de propriedade da requerida invadiu a pista de rolamento que transitava o veículo do autor, colidindo frontalmente.

Informaram que devido à forte colisão ocasionada pela irresponsável manobra do motorista da requerida, ambos os veículos se incendiaram, ocasionando a morte de
Luciano Porfirio de Lima
, genitor do primeiro autor e cônjuge da segunda.

Asseveraram que a irresponsabilidade do motorista da empresa requerida na condução do seu veículo é inferida do fato que adentrou uma Rodovia, onde o fluxo de veículos leves e pesados é intensa, sem qualquer prudência, dando assim, causa ao acidente.

Ponderaram que a culpa pelo acidente é exclusiva do motorista da empresa requerida, causando prejuízos inúmeros prejuízos.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestações, rebatendo os argumentos levados a efeito pelos autores, asseverando que, da narrativa dos fatos que ocasionaram o acidente, bem como do laudo técnico pericial, demonstra-se que o veículo pertencente à requerida, conduzido por
Moisés Pio da Silva
, que seguida destino Rondonópolis/Cuiabá, na altura do Posto “364”, foi surpreendido pelo veículo de propriedade de
Clóvis Roberto Picoli
, conduzido por
Luciano Porfirio de Lima
, que adentrou/cruzou bruscamente sobre a pista de direção do requerido atravessando em sua frente para adentrar ao posto de combustível, colidindo frontalmente ambos os veículos, sendo assim, a empresa requerida não tem nenhuma responsabilidade, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, desta forma, a seu ver,

não há que se falar em indenização.

A empresa
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
aduziu ainda que não há nenhuma prova nos autos de que houve qualquer atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, bem como não há nos autos qualquer prova das alegações iniciais, além de inexistir prova do nexo causal que se refere justamente aos alegados danos causados pela parte requerida, motivo pelo qual não há como responsabilizar o condutor do veículo segurado pela ocorrência do acidente.

Concluída a instrução, os autos foram julgados parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso pela seguradora
Y
ASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A.

Pois bem.

Conforme relatado, a apelante
questiona em seu recurso
:

que a obrigação da seguradora tem caráter regressivo e é limitada “ou seja, responde perante o seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice.”

a indevida condenação solidária.

a impossibilidade de a seguradora ser condenada ao pagamento de indenização acrescida de correção monetária e juros de mora.

que não há prova da ocorrência de atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, de modo que a seguradora somente poderá reembolsar o segurado caso comprovada a responsabilidade civil.

as indevidas despesas com o funeral, afirmando que não restou comprovada a culpa do condutor do veículo segurado.

a indevida condenação por danos morais, pretendendo sua exclusão ou a sua redução ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e

o indevido pagamento do 13º salário, pugnando pela sua a exclusão.

DA CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA E SOLIDARIEDADE

Não procede a alegação da seguradora de que sua obrigação tem caráter regressivo e responde perante o seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice, bem como não pode ser condenada de forma solidária.

Isto porque, condenação direta da seguradora é plenamente possível, inclusive de forma solidária, não havendo necessidade de que o segurado primeiro reembolse o valor da condenação para somente após ser ressarcido.

Aliás, ambas as questões foram recebidas em sede de recurso repetitivo pelo STJ -
TEMA 469
– sendo definido que a seguradora responde direta e solidariamente pela reparação dos danos em razão de ações movidas em face de seus segurados:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido."
(STJ - REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Inclusive, tal entendimento restou sumulado no enunciado 537 do STJ:

"
Súmula 537-STJ
. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Se não bastasse, o Juiz singular foi claro na sentença que a seguradora responderá solidariamente pelos prejuízos até o limite contratado na apólice, portanto, não há que se falar que sua obrigação tem caráter regressivo da indenização, inclusive neste sentido são os julgados deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO AO PEDIDO INICIAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS - DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL –
LITISDENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – COBERTURA NA APÓLICE
– DANOS CORPORAIS INCLUEM DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE ART. 85, § 2º – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo causal é devida a reparação civil.Não comporta redução a compensação por danos morais fixada em valor razoável.
Litisdenunciada a seguradora é possível a sua condenação e execução direta e solidária
.
”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 50803/2018, Relator DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/12/2018, DJE 22/01/2019)
Grifei
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE VEÍCULO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – ACELERAÇÃO REPENTINA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA MOTORISTA COMPROVADA ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPOSTE –
CONTRATO DE SEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SÚMULA 537/STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA COM INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A responsabilidade da seguradora é incontestavelmente solidária com o segurado, mas, nesse ponto, é limitada aos valores constantes na apólice do contrato, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça externado através da Súmula n. 537
.
2. Existindo comprovação da responsabilidade da motorista do transporte coletivo pelo acidente ocorrido com passageiro ao descer do ônibus, a empresa de transporte responde objetivamente pelos prejuízos causados, em consonância com o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 932, inciso III, do Código Civil.3. Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.4. (...)(CC, art. 405).”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 69512/2017, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 16/08/2017, DJE 28/08/2017)
Grifei

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM ESTRADA - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA - COMPROVAÇÃO DA CULPA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TESTEMUNHAS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE FAZIA O TRANSPORTE DA VÍTIMA (ART. 734 DO CC) E DAQUELA CUJO PREPOSTO DIRIGIA O VEÍCULO - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - POSSIBILIDADE
- COMPENSAÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS COM A PENSÃO PAGA PELO INSS - INVIABILIDADE - DANOS MORAIS - QUANTIA RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - JUROS - INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.O Boletim de Ocorrência, na falta de prova capaz de destituí-lo, tem presunção de veracidade dos fatos ali descritos. (...)
O proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa do condutor.’Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.’ (TJMT -REsp 925.130/SP).
”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 142848/2015, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 02/12/2015, DJE 08/12/2015)
Grifei

Portando, nestes dois itens, o recurso não merece provimento.

DA IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO

A tese da apelante não prospera, uma vez a incidência dos juros de mora e da correção monetária são devidos, inclusive tais indexadores podem integrar o pedido até de forma implícita, porquanto constituem consectários legais inerentes à condenação e possuem natureza de ordem pública.

A correção monetária tem por finalidade restabelecer o poder aquisitivo da moeda que, em razão do processo inflacionário, acaba por se perder durante o lapso temporal entre o surgimento do direito de receber a indenização e o seu efetivo pagamento. Assim, a correção monetária não constitui qualquer acréscimo ao valor devido.

Por sua vez, os juros de mora tem a finalidade de compensar o credor a contar de eventual inadimplência do devedor, ou pela falta de pagamento no prazo, desde a data do vencimento ou cumprimento da obrigação, até a data do efetivo pagamento.

No caso em comento, a apelante foi condenada na correção monetária e nos juros de mora, ambos a contar da sentença.

Portanto, caso quisesse evitar tais indexadores, bastava depositar o valor em Juízo e, posteriormente, recorrer, todavia, não o fez, logo, se confirmada a sentença, deverá efetuar o pagamento da indenização da parte que lhe cabe devidamente corrigido.

Inclusive, se quisesse, poderia o Juiz singular ter determinado a incidência dos juros moratórios a contar do evento danoso, que estaria correto, nos termos da Súmula 54 do STJ, todavia, não o fez e muito menos houve recurso da parte contrária, logo, deve prevalecer o julgado.

Sobre o tema, confira o julgado deste Tribunal, inclusive contendo o primeiro tema recursal acima, qual seja, a responsabilidade solidária e a condenação direta da seguradora:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DA EMPRESA DEMANDADA PELO ABALROAMENTO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DOS ARTIGOS 28, 29, § 2º E 44, TODOS DO CTB – DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O veículo que pretende realizar conversão à esquerda deve certificar-se que a manobra possa ser realizada com segurança em relação aos outros veículos que circulam pela mesma pista de rolamento (TJMG. APC 1.0702.12.039868-1/001). Se as provas produzidas comprovam que o condutor do ônibus da ré não observou as regras de trânsito, eis que o responsável pelo abalroamento ao deixar de tomar as devidas cautelas, deve suportar os danos causados à vítima do evento danoso. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão dos sérios problemas no canal da medula da vítima e o abalo sofrido pela privação desta da prática de atividades físicas e/ou trabalhos pesados. É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça."
(TJMT - N.U 0002938-13.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Sendo assim, também neste item, o recurso deve ser desprovido.

DA AUSÊNCIA DO REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO

Acerca da alegada ausência dos requisitos da responsabilidade civil, o Juízo singular, ao apreciar a presente ação assim se decidiu:

"(...) Cuida-se na espécie de ação de reparação de danos, amparada no artigo 186 do Código Civil, o qual consagra a teoria da responsabilidade extracontratual ou, como denominam os 'experts' a responsabilidade aquiliana.

O mestre Silvio Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, Volume I, parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência do dano; d) dolo ou culpa.

Para que essa responsabilidade emirja, continua o civilista, necessário se faz:

"... que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que a mesma seja a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever de indenizar.

No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista Washington de Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, edição Saraiva, volume 5º, diz:

"Nosso Código Civil manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para que haja responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste inexiste a obrigação de reparar o dano.

Nessa ordem de idéias preceitua o artigo 159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito".

A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª Ed. 1999, p. 169).

O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim sendo, para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem”.

Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento - comissivo ou omissivo – deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – intenção – ou por culpa – negligência, imprudência ou imperícia -, contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico – delito civil -, seja uma obrigação em concreto – inexecução da obrigação ou de contrato.

Deve, pois, o agente recompor o patrimônio – moral ou econômico – do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que represente a subjetividade do ilícito”. (Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95).

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelos autores é a reparação de danos materiais e morais, porque, segundo a inicial, no dia 30 de novembro de 2012, Luciano Porfirio de Lima, dirigia seu veículo pela Rodovia BR-364, regularmente em sua mão de direção, sentido à cidade de Rondonópolis/MT, quando nas proximidades do KM-279, da mencionada Rodovia, o veículo de propriedade da empresa ré Rodorápido Transportes Ltda, o qual era conduzido por Moises da Silva Pio, invadiu a pista de rolamento que transitava o veículo do autor, colidindo frontalmente, sendo que ambos veículos incendiaram-se, ocasionado a morte do genitor do primeiro autor e cônjuge da segunda autora, experimentando, prejuízos de ordem material e material; e, em relação ao terceiro autor, prejuízos na esfera material.

O ato ilícito praticado pelo motorista da empresa ré consiste nos motivos – imprudência e imperícia - que deu para que o acidente viesse acontecer.

O dano consiste na morte do genitor e esposo dos primeiros autores, em razão do acidente, sem que corroborasse para o desiderato.

Já o nexo de causalidade entre o fato e o dano se evidencia pela relação direta entre a indevida condução do veículo, onde o motorista da empresa ré, de forma imprudente causou o acidente e, via de consequência, a morte de Luciano Porfirio de Lima e danos materiais suportados pelos autores.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento.

Ora, não há que se negar no caso posto à liça que foi a falta de observação de deveres e obrigações exigidos pelas circunstâncias do momento, tratando-se de descuido ou desatenção do motorista que pilotava o veículo de propriedade da empresa ré, que caracterizam a negligência refletida na inércia de cautela.

João Roberto Parizatto ensina que “A negligência é a inércia da cautelar. É a falta de observação de deveres e obrigações exigidas pelas circunstâncias momentâneas, tratando-se de descuido, do desleixo do agente à segurança do próprio trânsito” (Delitos em Acidente de Trânsito, Doutrina e Jurisprudência, 2ª. Ed. Ed. Aisde, 1993, pg.34)

A prova material carreada ao ventre dos autos está alicerçada no Laudo Pericial Criminal n° 200-02-07-2103-0509, firmado pelo senhor perito criminal datado 16 de abril de 2013, acostado a (fl.112-autos n°16939-44.2015), in verbis:

“CONCLUSÃO – Analisados os vestígios materiais observados no local e compatibilizados quando a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, e, considerando as Normas Gerais de Circulação e Conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, conclui o signatário que a causa determinante do acidente foi a manobra inusitada realizada pelo condutor do V2 (M.Benz) que, trafegando pela Rodovia 364, com veículo vazio, no sentido Jaciara para Cuiabá, veio a interceptar a trajetória do V1 (Scania), que naquele momento trafegava em sentido contrário, resultando na destruição dos dois veículos e produzindo o óbito de um ocupante de V1 (Scania), provavelmente o condutor”. (grifamos).

No caso o V2 era justamente o veículo da empresa Rodorápido Transportes Ltda, portanto, inexistindo dúvida quanto ao fato, no mesmo diapasão no que se refere a responsabilidade civil, pois, é princípio corrente de que quem intercepta trajetória de outro veículo age com culpa.

Agindo como agiu, o motorista do caminhão da empresa ré obrou com descuido e, ao desprezar as boas normas de trânsito, negligenciou de tal modo, assumindo o risco de, nas circunstâncias acima relatadas, não tomando as cautelas devidas que no caso requeria – cortando o fluxo de veículos –, onde há a certeza de grande fluxo de veículos e pelas peculiaridades do local, dar azo ao fatídico acidente.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE VEÍCULO - CRUZAMENTO - CULPA RÉU - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO VERACIDADE - DANOS MORAIS DEVIDOS. Para que se verifique a responsabilidade civil por danos morais é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, a ocorrência induvidosa do dano: a culpa, dolo ou má-fé do ofensor, e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima, se satisfazendo a responsabilização diante da presença de qualquer deles. O Boletim de Ocorrência goza de fé pública e, portanto, de presunção de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura e robusta. Presume-se a culpa, pelo acidente, do motorista do veículo que efetua manobra de conversão para atravessar rodovia principal sem averiguar as condições para fazer tal manobra. Recurso não provido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.04.124457-9/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. PEREIRA DA SILVA, julgado em 25 de maio de 2.010)

A empresa ré procurou, através de laudo por ela confeccionado, dar uma visão diferente dos fatos, todavia, mencionado documento não se presta ao fim colimado.

Insta salientar que, no que se refere ao laudo técnico juntado pela parte autora, este, por si só, não faz cessar a presunção de veracidade desfrutada pelo laudo elaborado pela Autoridade Policial, dotado de fé pública.

Isto porque o documento de fls.166/185 foi elaborado unilateralmente pela parte, carecendo de outras provas que indiquem, com segurança, que os fatos ocorreram na forma constata pelo perito contratado pela empresa ré.

Foi dada oportunidade à ré de produzir provas que corroborassem com as informações apresentadas, entretanto, nada produziu no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVO RETIDO. INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO. INÉRCIA DO DENUNCIANTE. EXTINÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA. VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA DIREITA. LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA EFICIENTE PARA O ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO TEMERÁRIO. PREJUÍZO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. - Na ação de indenização, com fundamento na responsabilidade civil, o dever de reparar surge se verificados os seguintes requisitos: o dano sofrido pela vítima, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre ambos.- A prova pericial, em processos como o presente, assume significada relevância, tendo em vista que fornece elementos fáticos e concretos, a fim de que o julgador possa formar seu convencimento de forma segura e justa.- O laudo pericial produzido de forma unilateral deve ser considerado, consoante melhor entendimento, como simples parecer, não possuindo a força de convencimento da perícia judicial. - Para a configuração de quaisquer das hipóteses que acarretam a imposição de penalidade por litigância de má-fé, faz-se necessária a caracterização de uma conduta traçada no artigo 17 do Código de Processo Civil, capaz de resultar em prejuízo processual à parte adversa, devidamente demonstrada no processo. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0027.01.009870-8/001 - 19 de novembro de 2009. DES. IRMAR FERREIRA CAMPOS – Relator).

O laudo pericial elaborado pela polícia técnica tem presunção juris tantum de veracidade, prescindindo de prova contrária robusta para a sua desconsideração.

Ora, no caso em pauta, as provas coligidas aos autos imputam a culpabilidade do evento à conduta negligente do preposto da ré, que não se eximiu de comprovar dinâmica do evento que importasse em elidir sua responsabilidade, impõe-se-lhe o dever de indenizar.

Segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no caso posto à liça, a autora comprovou através de prova documental – boletim de ocorrência e prova oral – a culpa da ré, esta, por sua vez, nada carrearam aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, ficando a esquivança apenas e tão somente em meras alegações.

“Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar os fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem em fundamento” (TARGS 88/321).

Diante de todos esses elementos, chega-se a conclusão segura que o único culpado pelo sinistro foi, o preposto da empresa ré, o qual não obrara com os cuidados necessários quando pilotava o veículo pesado – caminhão -, assim, não havendo como isentá-la da responsabilidade, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação.

Assim, face aos termos do artigo 186 do Código Civil, a ré é a responsável pelos danos causados na pessoa dos autores, face à criminosa imprudência do motorista do veículo da ré, do qual é proprietária e/ou detentora da posse.

Ao derradeiro, é lição consagrada na doutrina, e aceita pela jurisprudência, que em sede de acidente automobilístico a culpa do proprietário do veículo por ato de terceiro é presumida, podendo esta presunção ser elidida somente no caso de provar que não concorreu de forma alguma para o evento danoso e, no caso em desate, a ré não se desincumbiu deste ônus, sendo a obrigação de indenizar indiscutível (...)".

Compulsando as provas dos autos, tenho que na matéria em discussão acerca da responsabilidade civil do requerido, irretocável a sentença de lavra do Juiz de Direito -
Dr. Luiz Antonio Sar
i
.

Verifica-se que a perícia técnica foi enfática ao concluir que:

“
Analisados os vestígios materiais observados no local e compatibilizados quanto a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, e, considerando as Normas Gerais de Circulação e Conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro,
conclui o signatário que a causa determinante do acidente foi a manobra inusitada realizada pelo condutor de V2 (M. Benz) que, trafegando pela Rodovia BR 364, com o veículo vazio, no sentido de Jaciara para Cuiabá, veio a interceptar a trajetória de V1 (Scania), que naquele momento trafegava em sentido contrário, resultando na destruição dos dois veículos e produzindo o óbito de um ocupante de V1 (Sacania), provavelmente seu condutor
”. (
ID nº 37941596
).
Grifei
.

No caso, V2 é o veículo da empresa requerida
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
, segurada da ora apelante, de modo que ficou cabalmente comprovada a responsabilidade civil e a culpa de seu motorista nos autos.

Logo, sendo o
laudo técnico conclusivo
da culpa do V2, não há que se falar em culpa da vítima condutor do V1.

Sobre idêntico tema, deste TJMT, inclusive de minha lavra:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RÉU CONDUZIA O CARRO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO COMO DANO MORAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEFERIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.(.... Não há culpa concorrente se a perícia foi conclusiva no sentido de que o acidente aconteceu em razão do condutor da caminhonete ter adentrado na preferencial onde a vítima estava trafegando. Comprovado que o réu alienou o veículo causador do acidente antes de sua ocorrência, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide (....)."
(TJMT - N.U 0018082-66.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

"APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - PROCEDÊNCIA ATÉ LIMITE DA APÓLICE - CHAMAMENTO AOS AUTOS - EMPRESA DE RESSEGURO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO "CAVALO" E DO PROPRIETÁRIO DO "SEMI-REBOQUE" ACOPLADO - TEST DRIVE - REJEIÇÃO - MÉRITO - VEÍCULO TREMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM VEÍCULO DA VÍTIMA - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO TREMINHÃO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE (DANO - CULPA E NEXO CAUSAL)
- DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO (...) Tendo em vista que o cavalo mecânico e o semi-reboque nele engatado constituem um só veículo articulado enquanto circulam no trânsito, os respectivos proprietários devem responder solidariamente pelos atos culposos de quem o conduz, muito mais ainda quando o veículo de propriedade da revendedora é cedido para test drive e não há qualquer termo de responsabilidade do condutor por eventual acidente .
Age com imprudência e negligência o motorista que invade a pista contrária vindo a colidir frontalmente com outro veículo, devendo, desta forma, o proprietário responder civilmente pelo ato ilício, principalmente quando presentes os elementos da responsabilidade civil (dano - culpa e nexo causal)
"
(TJMT - N.U 0008539-95.2002.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

Ademais, o motorista do V2 incorreu em violação às normas de trânsito, dentre elas:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

Ainda os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...);

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
. (...)
”

Grifei
.

Desta forma, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, não resta dúvida que o ilícito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa requerida, que, negligentemente, ao fazer uma manobra inusitada, perdeu o controle direcional do veículo e invadiu a contramão, vindo a atingir frontalmente o veículo conduzido pelo "
de cujus
".

Sendo assim, de igual sorte, neste tópico o recurso não prospera.

DA EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que se refere aos danos morais, entendo pertinente trazer à lume a citação do Prof.
RUI STOCO
, colocada em sua obra "
Tratado de Responsabilidade Civil", 5ª ed., RT, 2001, p. 1363
:

"Em sua obra Danni morali contrattuali, Dalmartello enuncia os elementos caracterizadores do dano moral, segundo sua visão, como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc.); dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
(Rivista di Diritto Civile, 1933, p. 55)".

Verifica-se que o dano moral caracterizado nos presentes autos afetou a parte mais íntima do patrimônio moral dos autores da ação. A primeira autora
Vielni Fazioni da Silva,
se viu privada do convívio do esposo, enquanto que o segundo,
Lucas da Silva Porfírio de Lima
, teve a abrupta interrupção dos laços afetivos com o seu genitor quando mais precisa, devido a sua tenra idade (10 anos à época do acidente).

Aliás, o evento "morte", como resultado de um ilícito, pode ser considerado como o mais grave de todos os danos, já que o fim de uma vida, bem mais precioso existente, traz profunda violação psicológica e moral entre as pessoas do convívio, especialmente em relação ao cônjuge supérstite e aos filhos. Tal dor é imensurável e mesmo irreparável, servindo a indenização, a título de danos morais (dor e sofrimento na esfera psíquica), apenas como lenitivo para minorar as consequências de uma perda trágica e inesperada.

Deste modo, se não resta dúvida da obrigação da parte requerida de reparar moralmente os autores, resta verificar o
pedido de redução do valor fixado na sentença
.

Não é de se olvidar que em se tratando de danos morais advindos de acidente, deve o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do requerido, ante o caráter sancionatório da indenização.

Ainda, consoante assente na jurisprudência, a quantificação do dano, deve, de um lado, compensar a família da vítima pelo abalo sofrido e, de outro, ter caráter pedagógico ao infrator, a fim de que não lhe seja infligida sanção irrelevante, incapaz de estimular uma mudança de comportamento.

No caso concreto, sobreleva-se a intensidade do sofrimento de cada um dos autores, tendo-se em vista que o falecimento do esposo e genitor se deu de forma violenta e inesperada, cuja dor é mais intensa e desconsoladora, merecendo a indenização por danos morais ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.

In casu
, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de
R$190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, que
deverá ser dividido entre os dois primeiros autores
-
Vielni Fazioni da Silva
e
Lucas da Silva Porfírio de Lima -,
sem especificar o valor de cada um.

Entretanto, considerando julgados assemelhados deste Tribunal, em que pese a gravidade dos fatos, o dano moral deve ser reduzido para R
$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive recente em situação idêntica a deste autos foi fixado valor semelhante (
RAC nº 0025958-28.2013.8.11.0041
).

Em situação idêntica, confira os seguintes arestos pátrios e
recentíssimo
do STJ e deste TJMT, inclusive da Segunda Câmara e de minha relatoria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
5. No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020 .
Grifei
.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS AFASTADA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES - PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AFASTADO – VALOR DOS DANOS MORAIS – QUANTIA CONDIZENTE COM O ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBETE N.º 54 DA SÚMULA DO STJ – LIDE SECUNDÁRIA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSIVITOS – PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Magistrado quando do julgamento da lide, enquanto que o juízo de utilidade e necessidade da produção da prova fica a cargo do Juiz, para que haja equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável à realização da Justiça. Na hipótese, o convencimento da Julgadora singular foi formado com base nas provas documentais encartadas aos autos, nos depoimentos das partes e na oitiva de testemunhas dos Apelados e dos Recorrentes, provas essas que se mostraram suficientes para o fim a que se propôs. Cerceamento de defesa afastado.
2- A conduta do Apelante condutor do automóvel foi determinante para a eclosão do evento danoso, ou seja, foi o único responsável pelo acidente em razão de não ter agido com a cautela que lhe competia, posto que por imprudência, adentrou a pista da esquerda um pouco antes do contorno e iniciou a conversão sem sequer ter visto a motocicleta que seguia na mesma mão de direção, fazendo com que o piloto não conseguisse evitar a colisão
. 3- Conforme entendimento do STJ (Resp 1133033/RJ), nas famílias de baixa renda, é presumida a interdependência econômica de seus integrantes, de modo a ser cabível a fixação de pensão alimentícia em favor dos genitores de filho falecido em acidente automobilístico provocado pelo requerido. 4- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. In casu, mantido o valor da indenização por danos morais ,
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.
(...)."
(TJMT - N.U 0001602-54.2008.8.11.0037,

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)
Grifei
.

"ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DO FILHO DA AUTORA, PROVOCADA POR CULPA DE PREPOSTO DAS RÉS – COMPROVAÇÃO DA CULPA NA ESFERA PENAL – PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRIA ENQUANTO NÃO HOUVESSE DECISÃO FINAL NO ÂMBITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 200 DO CC – LEGITIMIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 100.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA CONSONANTE COM O QUE ESTA CÂMARA TEM FIXADO EM CASOS SEMELHANTES
– DEDUÇÃO DO DPVAT DESCABIDA – DEDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PENAL TAMBÉM DESCABIDA, PORQUE O FAVORECIDO POR TAL PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FOI O PAI DA VÍTIMA E NÃO A MÃE, A AUTORA DA AÇÃO – SENTENÇA QUE FICA MANTIDA. Recursos improvidos."
(TJ-SP - AC: 00499404520118260002 SP 0049940-45.2011.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 21/01/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.
Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais
."
(TJMT - N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA APELAÇÃO E REDUZIU PARA R$ 100.000,00, O VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO PELA SENTENÇA EM 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VITIMA FALTA - PASSAGEIRO DE ÔNIBUS - VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, QUE ENVOLVEU VÁRIAS VÍTIMAS E ENSEJOU PAGAMENTO DE VÁRIAS OUTRAS INDENIZAÇÕES - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A
tende o critério da razoabilidade e proporcionalidade a indenização fixada no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para dois autores, por danos morais para o caso de morte da genitora
, máxime diante das circunstâncias do caso."
(TJMT N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - VÍTIMA FATAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA APELAÇÃO - REJEIÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM PROCURADOR DA PARTE MUNIDO APENAS MANDATO JUDICIAL - NULIDADE DO ATO DECRETADA - TRANSAÇÃO NÃO REVESTIDA EM FORMA PRESCRITA EM LEI - SENTENÇA ANULADA - ART. 515, § 3º DO CPC - APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA CULPA E DA OBRIGAÇÃO DA INDENIZAR - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a correspondência para intimação do advogado para oferecimento das contra-razões foi devidamente preenchida, constando corretamente os dados do processo e a procuração assinada pela ré foi outorgada a dois procuradores. 2. O fato de constar na 1ª folha do recurso de apelação o nome de pessoas estranhas à lide, não é motivo para anulação da apelação, uma vez que o cabeçalho das razões e todo conteúdo do recurso é referente aos autos. 3. É totalmente nula a transação extrajudicial realizada por procurador da parte munido de mandato com cláusula ad juditia pois este obriga o mandatário a agir em juízo em nome de seu constituinte diversamente do mandato com cláusula ad negotia. Não observada a forma prescrita em lei conforme estabelece o inciso III do artigo 145 do Código Civil, deve ser decretada de ofício a nulidade do ato, cuja invalidade produz efeitos ex tunc. 4. Se a sentença que decretou a extinção do feito sem julgamento do mérito é anulada no Tribunal, estando este apto a apreciação do seu mérito, nos moldes dos artigos 515, § 3º, do Código de Processo Civil, é juridicamente possível o julgamento da lide pelo Colegiado, visando a celeridade da prestação jurisdicional. 5. Restando demonstrada a culpa, o evento danoso, e o nexo de causalidade, deve ser reconhecido o dever de indenizar da proprietária de veículo SCANIA, cujo condutor, de forma imprudente, deu causa a acidente que resultou na morte da vítima. 6. Em se tratando de falecimento de menor de 13 anos, ainda que não comprovado nos autos que prestava auxílio financeiro a seus pais, é cabível indenização do pagamento de prestação alimentícia mensal, fixada em 01 (um) salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, inteligência da Súmula 491 do STF e precedentes do STJ. 7.
P
elo evento morte do filho adolescente, é cabível a indenização por dano moral, cujo montante de R$ 100.000,00 atende aos princípios norteadores para sua fixação
.
"
(TJMT N.U 0019707-98.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2005, Publicado no DJE 06/12/2005)

Portanto, acolho em parte o pedido recursal neste ponto, para reduzir o valor na forma acima mencionada.

DA EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO

É cediço que o
13º salário
deve ser excluído do cômputo da indenização, na forma de pensionamento, quando o "
de cujus
" realizada trabalho autônomo, que não é o caso dos autos.

In casu
, o "
de cujus
" exercia trabalho remunerado junto ao terceiro autor percebendo mensalmente a quantia de R$1.400,00 (um mil quatrocentos reais).

Logo, sendo o
13º salário
parte integrante da remuneração a que o empregado faz jus durante o período de prestação laboral, correta a parte da sentença que determinou a sua inclusão no pensionamento.

De mais a mais, o 13º salário integra os direitos do trabalhador tanto na ativa como na inatividade, nada havendo que justifique sua exclusão.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT e da Segunda Câmara:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE PARTE DE 02 RÉUS – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO – PROVA CONTRÁRIA - MORTE DO PAI E COMPANHEIRO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA COMPANHEIRA – INCISO IV, § 3º, ART. 206 DO CPC – SUSPENSÃO – CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – PARTES DISTINTAS – PRAZO NÃO SUSPENSO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACATAMENTO -
PENSIONAMENTO DO MENOR – 2/3 DO PERCEBIDO PELO SEU PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS
–
DANOS MORAIS – PERDA DO PAI – CONFIGURAÇÃO – DANO ‘IN RÉ IPSA’ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...). Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida.

6. Em relação ao valor, deve ser de 2/3 do valor líquido percebido e demonstrado nos autos através das CTPS, entendendo como o desconto devido à previdência social, para aferição deste valor.
Deve, por outro lado, em relação ao pensionamento, ser incluído o 13º salário, presunção de que o falecido, em vida, na qualidade de empregado registrado, receberia o abono de natal
.
7. A perda de um pai não se trata de mero aborrecimento sem consequências outras, mera situação cotidiana na vida do infante (...)
.
Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. (...)
”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1º/08/2018, DJE 07/08/2018)
Grifei
.

"ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO NA PISTA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO NÃO RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO SATISFATÓRIA - PENSÃO MENSAL DEVIDA NO IMPORTE DE 50% DO SALÁRIO À ÉPOCA DO ACIDENTE, ACRESCIDO TAMBÉM DO 13º, ATÉ A VÍTIMA COMPLETAR 70 ANOS - RECURSOS OFICIAL E DA RÉ IMPROVIDOS, ACOLHIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA. (...).
A pensão mensal decorrente do artigo 950 do Código Civil deve alcançar também o 13º salário, porque ele integra os direitos do trabalhador na ativa ou na inatividade, nada havendo que justifique a sua exclusão
".
(TJ-SP - APL: 00108563520118260132 SP 0010856-35.2011.8.26.0132, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/06/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CAUSA DA MORTE - CHOQUE HIPOVOLÊMICO - LAUDO CONCLUSIVO (....) CONTRATO DE TRABALHO VIGENTE - FIXAÇÃO EM 2/3 SOBRE O SALÁRIO DA VÍTIMA - INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS - PARCELA ÚNICA AOS FILHOS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ORIENTAÇÕES DO STJ - DENUNCIAÇÃO À LIDE - SEGURADORA - COBERTURA POR DANOS PESSOAIS - DANOS MORAIS ABRANGIDOS - FALTA DE EXCLUSÃO EXPRESSA - INDENIZAÇÃO POR LUTO E DESPESAS COM FUNERAL - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Configura-se o nexo de causalidade se o Laudo de Necropsia atesta que a morte aconteceu por choque hipovolêmico e não em razão de doenças crônicas que a vítima era portadora. Se não comprovado o erro médico, a responsabilidade pela morte da vítima de acidente automobilístico deve recair sobre quem teve culpa decisiva para consumação do evento. O afastamento temporário da atividade laborativa, para tratamento médico, não é causa impeditiva para o recebimento de pensão correspondente a 2/3 do salário que a vítima de acidente automobilístico recebia.
Comprovado que a vítima era assalariada, as verbas atinentes ao 13º salário e férias devem ser integralizadas à pensão cabível aos familiares
."
(TJMT N.U 0004689-27.2011.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2011, Publicado no DJE 05/08/2011)

Com efeito, neste particular, a sentença deve ser mantida.

DESPESAS DO FUNERAL

Em face do acidente, o terceiro autor teve que suportar despesas funerárias no importe de R$ 8.420,00 (oito mil e quatrocentos e vinte reais).

Do que se constata dos autos, restou devidamente comprovado pelos documentos de
ID nº 37941585
que o autor
CLÓVIS ROBERTO PICOLI
desembolsou o valor acima referido pelos serviços funerários, logo, não resta dúvida que deve integrar a condenação.

Nesse sentido, de minha lavra:

"APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - PROCEDÊNCIA ATÉ LIMITE DA APÓLICE (...) PERDA TOTAL DO VEÍCULO E DESPESAS COM FUNERAL DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INDEPENDENTEMENTE DE PROVA - PERDA DO ENTE QUERIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO RESPEITANDO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DPVAT - FALTA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO - LIMITAÇÃO DO RESSEGURO - LIMITE FIXADO NA APÓLICE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.(...)

Cessando a pensão da filha ao completar 25 anos, ou antes, se contrair núpcias, a pensão será extinta, não se revertendo em benefício da viúva por falta de amparo legal.
É cabível os danos materiais se devidamente comprovados nos autos, como no caso, a perda total do veículo e as despesas do funeral" (TJMT - N.U 0008539-95.2002.8.11.0003
, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

Diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser

parcialmente provido para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
, de modo que seja decotado da sentença da parte que excedeu o pedidos formulados, bem como seja reduzido o valor do dano moral de
R$190.800,00 (cento e noventa

mil e oitocentos reais)
, para

R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.
No mais, fica mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
, de modo que seja decotado da sentença a condenação ao pensionamento em favor da viúva autora, bem como seja reduzido o valor dano moral para
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que parte do recurso foi acolhido.

É como voto.-

APELANTE
- YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

APELADO
- VIELNI FAZIONI DA SILVA

APELADO
- L. D. S. P. D. L.

APELADO
- CLOVIS ROBERTO PICOLI

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A EXM0 DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL -
PRELIMINAR
- JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- PENSIONAMENTO DA VIÚVA - NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO -
MÉRITO
– CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO REPETITIVO –
TEMA 469
– SÚMULA 537/STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS INERENTES À CONDENAÇÃO - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM VEÍCULO DA VÍTIMA - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO REQUERIDO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO - CULPA E NEXO CAUSAL) - DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ILÍCITO – MORTE – PERDA TRÁGICA E INESPERADA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se a sentença como
ultra petita
quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotada da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados.

O proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa do condutor. Em julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73), em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Inteligência da Súmula 537 do STJ.

A incidência dos juros de mora e da correção monetária é devida, inclusive tais indexadores podem integrar o pedido até de forma implícita, porquanto constituem consectários legais inerentes à condenação e possuem natureza de ordem pública.

A correção monetária tem por finalidade restabelecer o poder aquisitivo da moeda que, em razão do processo inflacionário, acaba por se perder durante o lapso temporal entre o surgimento do direito de receber a indenização e o seu efetivo pagamento.

Os juros de mora tem a finalidade de compensar o credor a contar eventual inadimplência do devedor, ou pela falta de pagamento no prazo, desde a data do vencimento ou cumprimento da obrigação, até a data do efetivo pagamento.

Age com imprudência e negligência o motorista que invade a pista contrária vindo a colidir frontalmente com outro veículo, violando as regras de trânsito, devendo, desta forma, o proprietário responder civilmente pelo ato ilício, principalmente quando presentes os elementos da responsabilidade civil (dano - culpa e nexo causal).

O evento "morte", como resultado de um ato ilícito, pode ser considerado como o mais grave de todos os danos, já que o fim de uma vida, bem mais precioso existente, traz profunda violação psicológica e moral entre as pessoas do convívio, especialmente em relação ao cônjuge supérstite e aos filhos. Tal dor é imensurável e mesmo irreparável, servindo a indenização, a título de danos morais (dor e sofrimento na esfera psíquica), apenas como lenitivo para minorar as consequências de uma perda trágica e inesperada.

Para fixação do
quantum
indenizatório nos danos morais, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.

Se a vítima exercia trabalho remunerado e sendo o 13º salário como parte integrante da remuneração em que o empregado faz jus durante o período laboral, correta sua inclusão no pensionamento, já que tal verba integra aos direitos do trabalhador tanto na ativa como na inatividade.

É cabível o ressarcimento de despesas com funeral se devidamente comprovadas nos autos.-

APELANTE - RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADO - VIELNI FAZIONI DA SILVA

APELADO - L. D. S. P. D. L.

APELADO - CLOVIS ROBERTO PICOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOMPO SEGUROS S/A
(
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
) em face de sentença que
julgou parcialmente procedente
os autos da
Ação de Indenização em Decorrência de Acidente Automobilístico nº 0003687-08.2014.8.11.0003
ajuizada por
VIELNI FAZIONI DA SILVA
,
L.D.S.P.D.L.
e
CLÓVIS ROBERTO PICOLI
, ora apelados, contra
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
e
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A,
para condenar solidariamente as requeridas:

ao pagamento da importância de
R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença;

ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo a título de dano material até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade à pessoa da autora
Vielni Fazioni da Silva
, e, em relação ao autor
Lucas da Silva Porfírio de Lima
até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como 13º salário;

ao pagamento de R$ 8.420,00 referentes às despesas funerárias ao autor
Clóvis Roberto Picoli;

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação;

determinar que a seguradora responderá até o limite contratado na apólice;

determinar que seja decotado da indenização o valor que a viúva e o filho receberam do seguro DPVAT, na forma da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça;

deverá a requerida empresa
Rodorápido Transportes Ltda
constituir uma forma de capital que garanta o cabal cumprimento do
decisum. -
ID nº 37943991
.

Os embargos de declaração de
ID nº 37943994
opostos por SOMPO SEGUROS S/A foram rejeitados no
ID nº 37943998
.

De início, a apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, considerando que não há requerimento formulado na inicial para que fosse fixada pensão à autora
Vielni Fazioni da Silva
, motivo pelo qual pugna que outra sentença seja proferida para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal para o filho da vítima,
Lucas da Silva Porfírio de Lima.

No mérito, alega que a sentença não observou que a obrigação da seguradora tem caráter regressivo e é limitada, “ou seja, responde perante o seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice.”

Assevera que não há se falar em condenação solidária e que a sentença foi omissa por não constar que deve ser apurado se ainda há saldo de cobertura a ser pago no contrato de seguro.

Defende a impossibilidade de a seguradora ser condenada ao pagamento de indenização acrescida de correção monetária e juros de mora, por somente ter obrigação de reembolso com o seu segurado e não com terceiro estranho à relação contratual.

Afirma ainda que não há prova da ocorrência de atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, além de não ter prova das alegações iniciais, de modo que a seguradora somente poderá reembolsar o segurado caso comprovada a responsabilidade civil.

Impugna também a apelante as despesas com o funeral, afirmando que não restou comprovada a culpa do condutor do veículo segurado.

No mais, pretende a exclusão da condenação por danos morais ou a sua redução ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a exclusão ao pagamento do 13º salário.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo provimento do recurso.

No
ID nº 37944453
, foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 45276492
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Procede a preliminar da apelante de decisão
ultra petita,
contudo, desnecessária a nulidade de toda a sentença, basta apenas a necessária adequação de modo que seja decotado o excesso nela verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alterar-lhe a substância.

Analisando a causa de pedir e o pedido constante da petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte recorrente ao pagamento de pensão mensal ao filho do "
de cujus
", exclusivamente, não havendo qualquer pedido de pensionamento em relação à viúva
Vielni Fazioni da Silva,
contudo, mesmo assim o Juiz o concedeu.

Não é de se olvidar que o
artigo 141 CPC/15
determina que o Juiz decidirá a questão nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa das partes, devendo o Juiz ficar adstrito ao pedido.

No mesmo sentido, o
artigo 492 do CPC/15
preconiza que é defeso ao juiz proferir sentença diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Confira:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
NELSON NERY JÚNIOR:

“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. E vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Case o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido." (
Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed.. Revista dos Tribunais, pág. 779)

A respeito também leciona
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
:

"Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões poe ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita)"
(THEODORO JR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2009, vol.1. p.507).

Por conseguinte, considerando que parte autora não requereu pensionamento para
Vielni Fazioni da Silva
e o Juiz singular o concedeu, não resta dúvida que a sentença neste ponto é
ultra petita.

Nesse passo, deve ser anulada parcialmente a sentença, apenas nesta parte
ultra petita,
para adequar aos limites dos que foi postulado.

Desta forma,
acolho a preliminar de decisão
ultra petita
, devendo ser decotada a decisão singular neste ponto, para adequação aos limites da lide.-

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Examinando detidamente a inicial, denota-se que
VIELNI FAZIONI DA SILVA, LUCAS DA SILVA PORFIRIO DE LIMA
e
CLOVIS ROBERTO PICOLI
, ingressaram com a presente A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
e
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
, alegando que no dia 30 de novembro de 2012, Luciano Porfirio de Lima, dirigia seu caminhão pela rodovia BR-364, regularmente em sua mão de direção, sentido cidade de Rondonópolis, quando nas proximidades do KM-279 da referida rodovia, o veículo de propriedade da requerida invadiu a pista de rolamento que transitava o veículo do autor, colidindo frontalmente.

Informaram que devido à forte colisão ocasionada pela irresponsável manobra do motorista da requerida, ambos os veículos se incendiaram, ocasionando a morte de
Luciano Porfirio de Lima
, genitor do primeiro autor e cônjuge da segunda.

Asseveraram que a irresponsabilidade do motorista da empresa requerida na condução do seu veículo é inferida do fato que adentrou uma Rodovia, onde o fluxo de veículos leves e pesados é intensa, sem qualquer prudência, dando assim, causa ao acidente.

Ponderaram que a culpa pelo acidente é exclusiva do motorista da empresa requerida, causando prejuízos inúmeros prejuízos.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestações, rebatendo os argumentos levados a efeito pelos autores, asseverando que, da narrativa dos fatos que ocasionaram o acidente, bem como do laudo técnico pericial, demonstra-se que o veículo pertencente à requerida, conduzido por
Moisés Pio da Silva
, que seguida destino Rondonópolis/Cuiabá, na altura do Posto “364”, foi surpreendido pelo veículo de propriedade de
Clóvis Roberto Picoli
, conduzido por
Luciano Porfirio de Lima
, que adentrou/cruzou bruscamente sobre a pista de direção do requerido atravessando em sua frente para adentrar ao posto de combustível, colidindo frontalmente ambos os veículos, sendo assim, a empresa requerida não tem nenhuma responsabilidade, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, desta forma, a seu ver, não há que se falar em indenização.

A empresa
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
aduziu ainda que não há nenhuma prova nos autos de que houve qualquer atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, bem como não há nos autos qualquer prova das alegações iniciais, além de inexistir prova do nexo causal que se refere justamente aos alegados danos causados pela parte requerida, motivo pelo qual não há como responsabilizar o condutor do veículo segurado pela ocorrência do acidente.

Concluída a instrução, os autos foram julgados parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso pela seguradora
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A.

Pois bem.

Conforme relatado, a apelante
questiona em seu recurso
:

que a obrigação da seguradora tem caráter regressivo e é limitada “ou seja, responde perante o seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice.”

a indevida condenação solidária.

a impossibilidade de a seguradora ser condenada ao pagamento de indenização acrescida de correção monetária e juros de mora.

que não há prova da ocorrência de atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, de modo que a seguradora somente poderá reembolsar o segurado caso comprovada a responsabilidade civil.

as indevidas despesas com o funeral, afirmando que não restou comprovada a culpa do condutor do veículo segurado.

a indevida condenação por danos morais, pretendendo sua exclusão ou a sua redução ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e

o indevido pagamento do 13º salário, pugnando pela sua a exclusão.

DA CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA E SOLIDARIEDADE

Não procede a alegação da seguradora de que sua obrigação tem caráter regressivo e responde perante o seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice, bem como não pode ser condenada de forma solidária.

Isto porque, condenação direta da seguradora é plenamente possível, inclusive de forma solidária, não havendo necessidade de que o segurado primeiro reembolse o valor da condenação para somente após ser ressarcido.

Aliás, ambas as questões foram recebidas em sede de recurso repetitivo pelo STJ -
TEMA 469
– sendo definido que a seguradora responde direta e solidariamente pela reparação dos danos em razão de ações movidas em face de seus segurados:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido."
(STJ - REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Inclusive, tal entendimento restou sumulado no enunciado 537 do STJ:

"
Súmula 537-STJ
. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Se não bastasse, o Juiz singular foi claro na sentença que a seguradora responderá solidariamente pelos prejuízos até o limite contratado na apólice, portanto, não há que se falar que sua obrigação tem caráter regressivo da indenização, inclusive neste sentido são os julgados deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO AO PEDIDO INICIAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS - DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL –
LITISDENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – COBERTURA NA APÓLICE
– DANOS CORPORAIS INCLUEM DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE ART. 85, § 2º – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo causal é devida a reparação civil.Não comporta redução a compensação por danos morais fixada em valor razoável.
Litisdenunciada a seguradora é possível a sua condenação e execução direta e solidária
.
”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 50803/2018, Relator DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/12/2018, DJE 22/01/2019)
Grifei
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE VEÍCULO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – ACELERAÇÃO REPENTINA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA MOTORISTA COMPROVADA ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPOSTE –
CONTRATO DE SEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SÚMULA 537/STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA COM INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A responsabilidade da seguradora é incontestavelmente solidária com o segurado, mas, nesse ponto, é limitada aos valores constantes na apólice do contrato, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça externado através da Súmula n. 537
.
2. Existindo comprovação da responsabilidade da motorista do transporte coletivo pelo acidente ocorrido com passageiro ao descer do ônibus, a empresa de transporte responde objetivamente pelos prejuízos causados, em consonância com o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 932, inciso III, do Código Civil.3. Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.4. (...)(CC, art. 405).”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 69512/2017, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 16/08/2017, DJE 28/08/2017)
Grifei

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM ESTRADA - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA - COMPROVAÇÃO DA CULPA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TESTEMUNHAS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE FAZIA O TRANSPORTE DA VÍTIMA (ART. 734 DO CC) E DAQUELA CUJO PREPOSTO DIRIGIA O VEÍCULO - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - POSSIBILIDADE
- COMPENSAÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS COM A PENSÃO PAGA PELO INSS - INVIABILIDADE - DANOS MORAIS - QUANTIA RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - JUROS - INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.O Boletim de Ocorrência, na falta de prova capaz de destituí-lo, tem presunção de veracidade dos fatos ali descritos. (...)
O proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa do condutor.’Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.’ (TJMT -REsp 925.130/SP).
”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 142848/2015, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 02/12/2015, DJE 08/12/2015)
Grifei

Portando, nestes dois itens, o recurso não merece provimento.

DA IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO

A tese da apelante não prospera, uma vez a incidência dos juros de mora e da correção monetária são devidos, inclusive tais indexadores podem integrar o pedido até de forma implícita, porquanto constituem consectários legais inerentes à condenação e possuem natureza de ordem pública.

A correção monetária tem por finalidade restabelecer o poder aquisitivo da moeda que, em razão do processo inflacionário, acaba por se perder durante o lapso temporal entre o surgimento do direito de receber a indenização e o seu efetivo pagamento. Assim, a correção monetária não constitui qualquer acréscimo ao valor devido.

Por sua vez, os juros de mora tem a finalidade de compensar o credor a contar de eventual inadimplência do devedor, ou pela falta de pagamento no prazo, desde a data do vencimento ou cumprimento da obrigação, até a data do efetivo pagamento.

No caso em comento, a apelante foi condenada na correção monetária e nos juros de mora, ambos a contar da sentença.

Portanto, caso quisesse evitar tais indexadores, bastava depositar o valor em Juízo e, posteriormente, recorrer, todavia, não o fez, logo, se confirmada a sentença, deverá efetuar o pagamento da indenização da parte que lhe cabe devidamente corrigido.

Inclusive, se quisesse, poderia o Juiz singular ter determinado a incidência dos juros moratórios a contar do evento danoso, que estaria correto, nos termos da Súmula 54 do STJ, todavia, não o fez e muito menos houve recurso da parte contrária, logo, deve prevalecer o julgado.

Sobre o tema, confira o julgado deste Tribunal, inclusive contendo o primeiro tema recursal acima, qual seja, a responsabilidade solidária e a condenação direta da seguradora:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DA EMPRESA DEMANDADA PELO ABALROAMENTO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DOS ARTIGOS 28, 29, § 2º E 44, TODOS DO CTB – DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O veículo que pretende realizar conversão à esquerda deve certificar-se que a manobra possa ser realizada com segurança em relação aos outros veículos que circulam pela mesma pista de rolamento (TJMG. APC 1.0702.12.039868-1/001). Se as provas produzidas comprovam que o condutor do ônibus da ré não observou as regras de trânsito, eis que o responsável pelo abalroamento ao deixar de tomar as devidas cautelas, deve suportar os danos causados à vítima do evento danoso. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão dos sérios problemas no canal da medula da vítima e o abalo sofrido pela privação desta da prática de atividades físicas e/ou trabalhos pesados. É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça."
(TJMT - N.U 0002938-13.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Sendo assim, também neste item, o recurso deve ser desprovido.

DA AUSÊNCIA DO REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO

Acerca da alegada ausência dos requisitos da responsabilidade civil, o Juízo singular, ao apreciar a presente ação assim se decidiu:

"(...) Cuida-se na espécie de ação de reparação de danos, amparada no artigo 186 do Código Civil, o qual consagra a teoria da responsabilidade extracontratual ou, como denominam os 'experts' a responsabilidade aquiliana.

O mestre Silvio Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, Volume I, parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência do dano; d) dolo ou culpa.

Para que essa responsabilidade emirja, continua o civilista, necessário se faz:

"... que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que a mesma seja a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever de indenizar.

No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista Washington de Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, edição Saraiva, volume 5º, diz:

"Nosso Código Civil manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para que haja responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste inexiste a obrigação de reparar o dano. Nessa ordem de idéias preceitua o artigo 159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito".

A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª Ed. 1999, p. 169).

O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim sendo, para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem”.

Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento - comissivo ou omissivo – deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – intenção – ou por culpa – negligência, imprudência ou imperícia -, contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico – delito civil -, seja uma obrigação em concreto – inexecução da obrigação ou de contrato.

Deve, pois, o agente recompor o patrimônio – moral ou econômico – do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que represente a subjetividade do ilícito”. (Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95).

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelos autores é a reparação de danos materiais e morais, porque, segundo a inicial, no dia 30 de novembro de 2012, Luciano Porfirio de Lima, dirigia seu veículo pela Rodovia BR-364, regularmente em sua mão de direção, sentido à cidade de Rondonópolis/MT, quando nas proximidades do KM-279, da mencionada Rodovia, o veículo de propriedade da empresa ré Rodorápido Transportes Ltda, o qual era conduzido por Moises da Silva Pio, invadiu a pista de rolamento que transitava o veículo do autor, colidindo frontalmente, sendo que ambos veículos incendiaram-se, ocasionado a morte do genitor do primeiro autor e cônjuge da segunda autora, experimentando, prejuízos de ordem material e material; e, em relação ao terceiro autor, prejuízos na esfera material.

O ato ilícito praticado pelo motorista da empresa ré consiste nos motivos – imprudência e imperícia - que deu para que o acidente viesse acontecer.

O dano consiste na morte do genitor e esposo dos primeiros autores, em razão do acidente, sem que corroborasse para o desiderato.

Já o nexo de causalidade entre o fato e o dano se evidencia pela relação direta entre a indevida condução do veículo, onde o motorista da empresa ré, de forma imprudente causou o acidente e, via de consequência, a morte de Luciano Porfirio de Lima e danos materiais suportados pelos autores.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento.

Ora, não há que se negar no caso posto à liça que foi a falta de observação de deveres e obrigações exigidos pelas circunstâncias do momento, tratando-se de descuido ou desatenção do motorista que pilotava o veículo de propriedade da empresa ré, que caracterizam a negligência refletida na inércia de cautela.

João Roberto Parizatto ensina que “A negligência é a inércia da cautelar. É a falta de observação de deveres e obrigações exigidas pelas circunstâncias momentâneas, tratando-se de descuido, do desleixo do agente à segurança do próprio trânsito” (Delitos em Acidente de Trânsito, Doutrina e Jurisprudência, 2ª. Ed. Ed. Aisde, 1993, pg.34)

A prova material carreada ao ventre dos autos está alicerçada no Laudo Pericial Criminal n° 200-02-07-2103-0509, firmado pelo senhor perito criminal datado 16 de abril de 2013, acostado a (fl.112-autos n°16939-44.2015), in verbis:

“CONCLUSÃO – Analisados os vestígios materiais observados no local e compatibilizados quando a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, e, considerando as Normas Gerais de Circulação e Conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, conclui o signatário que a causa determinante do acidente foi a manobra inusitada realizada pelo condutor do V2 (M.Benz) que, trafegando pela Rodovia 364, com veículo vazio, no sentido Jaciara para Cuiabá, veio a interceptar a trajetória do V1 (Scania), que naquele momento trafegava em sentido contrário, resultando na destruição dos dois veículos e produzindo o óbito de um ocupante de V1 (Scania), provavelmente o condutor”. (grifamos).

No caso o V2 era justamente o veículo da empresa Rodorápido Transportes Ltda, portanto, inexistindo dúvida quanto ao fato, no mesmo diapasão no que se refere a responsabilidade civil, pois, é princípio corrente de que quem intercepta trajetória de outro veículo age com culpa.

Agindo como agiu, o motorista do caminhão da empresa ré obrou com descuido e, ao desprezar as boas normas de trânsito, negligenciou de tal modo, assumindo o risco de, nas circunstâncias acima relatadas, não tomando as cautelas devidas que no caso requeria – cortando o fluxo de veículos –, onde há a certeza de grande fluxo de veículos e pelas peculiaridades do local, dar azo ao fatídico acidente.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE VEÍCULO - CRUZAMENTO - CULPA RÉU - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO VERACIDADE - DANOS MORAIS DEVIDOS. Para que se verifique a responsabilidade civil por danos morais é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, a ocorrência induvidosa do dano: a culpa, dolo ou má-fé do ofensor, e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima, se satisfazendo a responsabilização diante da presença de qualquer deles. O Boletim de Ocorrência goza de fé pública e, portanto, de presunção de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura e robusta. Presume-se a culpa, pelo acidente, do motorista do veículo que efetua manobra de conversão para atravessar rodovia principal sem averiguar as condições para fazer tal manobra. Recurso não provido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.04.124457-9/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. PEREIRA DA SILVA, julgado em 25 de maio de 2.010)

A empresa ré procurou, através de laudo por ela confeccionado, dar uma visão diferente dos fatos, todavia, mencionado documento não se presta ao fim colimado.

Insta salientar que, no que se refere ao laudo técnico juntado pela parte autora, este, por si só, não faz cessar a presunção de veracidade desfrutada pelo laudo elaborado pela Autoridade Policial, dotado de fé pública.

Isto porque o documento de fls.166/185 foi elaborado unilateralmente pela parte, carecendo de outras provas que indiquem, com segurança, que os fatos ocorreram na forma constata pelo perito contratado pela empresa ré.

Foi dada oportunidade à ré de produzir provas que corroborassem com as informações apresentadas, entretanto, nada produziu no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVO RETIDO. INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO. INÉRCIA DO DENUNCIANTE. EXTINÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA. VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA DIREITA. LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA EFICIENTE PARA O ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO TEMERÁRIO. PREJUÍZO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. - Na ação de indenização, com fundamento na responsabilidade civil, o dever de reparar surge se verificados os seguintes requisitos: o dano sofrido pela vítima, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre ambos.- A prova pericial, em processos como o presente, assume significada relevância, tendo em vista que fornece elementos fáticos e concretos, a fim de que o julgador possa formar seu convencimento de forma segura e justa.- O laudo pericial produzido de forma unilateral deve ser considerado, consoante melhor entendimento, como simples parecer, não possuindo a força de convencimento da perícia judicial. - Para a configuração de quaisquer das hipóteses que acarretam a imposição de penalidade por litigância de má-fé, faz-se necessária a caracterização de uma conduta traçada no artigo 17 do Código de Processo Civil, capaz de resultar em prejuízo processual à parte adversa, devidamente demonstrada no processo. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0027.01.009870-8/001 - 19 de novembro de 2009. DES. IRMAR FERREIRA CAMPOS – Relator).

O laudo pericial elaborado pela polícia técnica tem presunção juris tantum de veracidade, prescindindo de prova contrária robusta para a sua desconsideração.

Ora, no caso em pauta, as provas coligidas aos autos imputam a culpabilidade do evento à conduta negligente do preposto da ré, que não se eximiu de comprovar dinâmica do evento que importasse em elidir sua responsabilidade, impõe-se-lhe o dever de indenizar.

Segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no caso posto à liça, a autora comprovou através de prova documental – boletim de ocorrência e prova oral – a culpa da ré, esta, por sua vez, nada carrearam aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, ficando a esquivança apenas e tão somente em meras alegações.

“Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar os fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem em fundamento” (TARGS 88/321).

Diante de todos esses elementos, chega-se a conclusão segura que o único culpado pelo sinistro foi, o preposto da empresa ré, o qual não obrara com os cuidados necessários quando pilotava o veículo pesado – caminhão -, assim, não havendo como isentá-la da responsabilidade, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação.

Assim, face aos termos do artigo 186 do Código Civil, a ré é a responsável pelos danos causados na pessoa dos autores, face à criminosa imprudência do motorista do veículo da ré, do qual é proprietária e/ou detentora da posse.

Ao derradeiro, é lição consagrada na doutrina, e aceita pela jurisprudência, que em sede de acidente automobilístico a culpa do proprietário do veículo por ato de terceiro é presumida, podendo esta presunção ser elidida somente no caso de provar que não concorreu de forma alguma para o evento danoso e, no caso em desate, a ré não se desincumbiu deste ônus, sendo a obrigação de indenizar indiscutível (...)".

Compulsando as provas dos autos, tenho que na matéria em discussão acerca da responsabilidade civil do requerido, irretocável a sentença de lavra do Juiz de Direito -
Dr. Luiz Antonio Sar
i
.

Verifica-se que a perícia técnica foi enfática ao concluir que:

“
Analisados os vestígios materiais observados no local e compatibilizados quanto a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, e, considerando as Normas Gerais de Circulação e Conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro,
conclui o signatário que a causa determinante do acidente foi a manobra inusitada realizada pelo condutor de V2 (M. Benz) que, trafegando pela Rodovia BR 364, com o veículo vazio, no sentido de Jaciara para Cuiabá, veio a interceptar a trajetória de V1 (Scania), que naquele momento trafegava em sentido contrário, resultando na destruição dos dois veículos e produzindo o óbito de um ocupante de V1 (Sacania), provavelmente seu condutor
”. (
ID nº 37941596
).
Grifei
.

No caso, V2 é o veículo da empresa requerida
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
, segurada da ora apelante, de modo que ficou cabalmente comprovada a responsabilidade civil e a culpa de seu motorista nos autos.

Logo, sendo o
laudo técnico conclusivo
da culpa do V2, não há que se falar em culpa da vítima condutor do V1.

Sobre idêntico tema, deste TJMT, inclusive de minha lavra:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RÉU CONDUZIA O CARRO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO COMO DANO MORAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEFERIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.(.... Não há culpa concorrente se a perícia foi conclusiva no sentido de que o acidente aconteceu em razão do condutor da caminhonete ter adentrado na preferencial onde a vítima estava trafegando. Comprovado que o réu alienou o veículo causador do acidente antes de sua ocorrência, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide (....)."
(TJMT - N.U 0018082-66.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

"APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - PROCEDÊNCIA ATÉ LIMITE DA APÓLICE - CHAMAMENTO AOS AUTOS - EMPRESA DE RESSEGURO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO "CAVALO" E DO PROPRIETÁRIO DO "SEMI-REBOQUE" ACOPLADO - TEST DRIVE - REJEIÇÃO - MÉRITO - VEÍCULO TREMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM VEÍCULO DA VÍTIMA - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO TREMINHÃO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE (DANO - CULPA E NEXO CAUSAL)
- DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO (...) Tendo em vista que o cavalo mecânico e o semi-reboque nele engatado constituem um só veículo articulado enquanto circulam no trânsito, os respectivos proprietários devem responder solidariamente pelos atos culposos de quem o conduz, muito mais ainda quando o veículo de propriedade da revendedora é cedido para test drive e não há qualquer termo de responsabilidade do condutor por eventual acidente .
Age com imprudência e negligência o motorista que invade a pista contrária vindo a colidir frontalmente com outro veículo, devendo, desta forma, o proprietário responder civilmente pelo ato ilício, principalmente quando presentes os elementos da responsabilidade civil (dano - culpa e nexo causal)
"
(TJMT - N.U 0008539-95.2002.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

Ademais, o motorista do V2 incorreu em violação às normas de trânsito, dentre elas:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

Ainda os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...);

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
. (...)
”
Grifei
.

Desta forma, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, não resta dúvida que o ilícito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa requerida, que, negligentemente, ao fazer uma manobra inusitada, perdeu o controle direcional do veículo e invadiu a contramão, vindo a atingir frontalmente o veículo conduzido pelo "
de cujus
".

Sendo assim, de igual sorte, neste tópico o recurso não prospera.

DA EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que se refere aos danos morais, entendo pertinente trazer à lume a citação do Prof.
RUI STOCO
, colocada em sua obra "
Tratado de Responsabilidade Civil", 5ª ed., RT, 2001, p. 1363
:

"Em sua obra Danni morali contrattuali, Dalmartello enuncia os elementos caracterizadores do dano moral, segundo sua visão, como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc.); dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
(Rivista di Diritto Civile, 1933, p. 55)".

Verifica-se que o dano moral caracterizado nos presentes autos afetou a parte mais íntima do patrimônio moral dos autores da ação. A primeira autora
Vielni Fazioni da Silva,
se viu privada do convívio do esposo, enquanto que o segundo,
Lucas da Silva Porfírio de Lima
, teve a abrupta interrupção dos laços afetivos com o seu genitor quando mais precisa, devido a sua tenra idade (10 anos à época do acidente).

Aliás, o evento "morte", como resultado de um ilícito, pode ser considerado como o mais grave de todos os danos, já que o fim de uma vida, bem mais precioso existente, traz profunda violação psicológica e moral entre as pessoas do convívio, especialmente em relação ao cônjuge supérstite e aos filhos. Tal dor é imensurável e mesmo irreparável, servindo a indenização, a título de danos morais (dor e sofrimento na esfera psíquica), apenas como lenitivo para minorar as consequências de uma perda trágica e inesperada.

Deste modo, se não resta dúvida da obrigação da parte requerida de reparar moralmente os autores, resta verificar o
pedido de redução do valor fixado na sentença
.

Não é de se olvidar que em se tratando de danos morais advindos de acidente, deve o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do requerido, ante o caráter sancionatório da indenização.

Ainda, consoante assente na jurisprudência, a quantificação do dano, deve, de um lado, compensar a família da vítima pelo abalo sofrido e, de outro, ter caráter pedagógico ao infrator, a fim de que não lhe seja infligida sanção irrelevante, incapaz de estimular uma mudança de comportamento.

No caso concreto, sobreleva-se a intensidade do sofrimento de cada um dos autores, tendo-se em vista que o falecimento do esposo e genitor se deu de forma violenta e inesperada, cuja dor é mais intensa e desconsoladora, merecendo a indenização por danos morais ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.

In casu
, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de
R$190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, que
deverá ser dividido entre os dois primeiros autores
-
Vielni Fazioni da Silva
e
Lucas da Silva Porfírio de Lima -,
sem especificar o valor de cada um.

Entretanto, considerando julgados assemelhados deste Tribunal, em que pese a gravidade dos fatos, o dano moral deve ser reduzido para R
$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive recente em situação idêntica a deste autos foi fixado valor semelhante (
RAC nº 0025958-28.2013.8.11.0041
).

Em situação idêntica, confira os seguintes arestos pátrios e
recentíssimo
do STJ e deste TJMT, inclusive da Segunda Câmara e de minha relatoria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
5. No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020 .
Grifei
.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS AFASTADA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES - PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AFASTADO – VALOR DOS DANOS MORAIS – QUANTIA CONDIZENTE COM O ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBETE N.º 54 DA SÚMULA DO STJ – LIDE SECUNDÁRIA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSIVITOS – PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Magistrado quando do julgamento da lide, enquanto que o juízo de utilidade e necessidade da produção da prova fica a cargo do Juiz, para que haja equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável à realização da Justiça. Na hipótese, o convencimento da Julgadora singular foi formado com base nas provas documentais encartadas aos autos, nos depoimentos das partes e na oitiva de testemunhas dos Apelados e dos Recorrentes, provas essas que se mostraram suficientes para o fim a que se propôs. Cerceamento de defesa afastado.
2- A conduta do Apelante condutor do automóvel foi determinante para a eclosão do evento danoso, ou seja, foi o único responsável pelo acidente em razão de não ter agido com a cautela que lhe competia, posto que por imprudência, adentrou a pista da esquerda um pouco antes do contorno e iniciou a conversão sem sequer ter visto a motocicleta que seguia na mesma mão de direção, fazendo com que o piloto não conseguisse evitar a colisão
. 3- Conforme entendimento do STJ (Resp 1133033/RJ), nas famílias de baixa renda, é presumida a interdependência econômica de seus integrantes, de modo a ser cabível a fixação de pensão alimentícia em favor dos genitores de filho falecido em acidente automobilístico provocado pelo requerido. 4- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. In casu, mantido o valor da indenização por danos morais ,
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.
(...)."
(TJMT - N.U 0001602-54.2008.8.11.0037, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)
Grifei
.

"ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DO FILHO DA AUTORA, PROVOCADA POR CULPA DE PREPOSTO DAS RÉS – COMPROVAÇÃO DA CULPA NA ESFERA PENAL – PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRIA ENQUANTO NÃO HOUVESSE DECISÃO FINAL NO ÂMBITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 200 DO CC – LEGITIMIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 100.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA CONSONANTE COM O QUE ESTA CÂMARA TEM FIXADO EM CASOS SEMELHANTES
– DEDUÇÃO DO DPVAT DESCABIDA – DEDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PENAL TAMBÉM DESCABIDA, PORQUE O FAVORECIDO POR TAL PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FOI O PAI DA VÍTIMA E NÃO A MÃE, A AUTORA DA AÇÃO – SENTENÇA QUE FICA MANTIDA. Recursos improvidos."
(TJ-SP - AC: 00499404520118260002 SP 0049940-45.2011.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 21/01/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.
Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais
."
(TJMT - N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA APELAÇÃO E REDUZIU PARA R$ 100.000,00, O VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO PELA SENTENÇA EM 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VITIMA FALTA - PASSAGEIRO DE ÔNIBUS - VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, QUE ENVOLVEU VÁRIAS VÍTIMAS E ENSEJOU PAGAMENTO DE VÁRIAS OUTRAS INDENIZAÇÕES - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A
tende o critério da razoabilidade e proporcionalidade a indenização fixada no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para dois autores, por danos morais para o caso de morte da genitora
, máxime diante das circunstâncias do caso."
(TJMT N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - VÍTIMA FATAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA APELAÇÃO - REJEIÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM PROCURADOR DA PARTE MUNIDO APENAS MANDATO JUDICIAL - NULIDADE DO ATO DECRETADA - TRANSAÇÃO NÃO REVESTIDA EM FORMA PRESCRITA EM LEI - SENTENÇA ANULADA - ART. 515, § 3º DO CPC - APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA CULPA E DA OBRIGAÇÃO DA INDENIZAR - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a correspondência para intimação do advogado para oferecimento das contra-razões foi devidamente preenchida, constando corretamente os dados do processo e a procuração assinada pela ré foi outorgada a dois procuradores. 2. O fato de constar na 1ª folha do recurso de apelação o nome de pessoas estranhas à lide, não é motivo para anulação da apelação, uma vez que o cabeçalho das razões e todo conteúdo do recurso é referente aos autos. 3. É totalmente nula a transação extrajudicial realizada por procurador da parte munido de mandato com cláusula ad juditia pois este obriga o mandatário a agir em juízo em nome de seu constituinte diversamente do mandato com cláusula ad negotia. Não observada a forma prescrita em lei conforme estabelece o inciso III do artigo 145 do Código Civil, deve ser decretada de ofício a nulidade do ato, cuja invalidade produz efeitos ex tunc. 4. Se a sentença que decretou a extinção do feito sem julgamento do mérito é anulada no Tribunal, estando este apto a apreciação do seu mérito, nos moldes dos artigos 515, § 3º, do Código de Processo Civil, é juridicamente possível o julgamento da lide pelo Colegiado, visando a celeridade da prestação jurisdicional. 5. Restando demonstrada a culpa, o evento danoso, e o nexo de causalidade, deve ser reconhecido o dever de indenizar da proprietária de veículo SCANIA, cujo condutor, de forma imprudente, deu causa a acidente que resultou na morte da vítima. 6. Em se tratando de falecimento de menor de 13 anos, ainda que não comprovado nos autos que prestava auxílio financeiro a seus pais, é cabível indenização do pagamento de prestação alimentícia mensal, fixada em 01 (um) salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, inteligência da Súmula 491 do STF e precedentes do STJ. 7.
P
elo evento morte do filho adolescente, é cabível a indenização por dano moral, cujo montante de R$ 100.000,00 atende aos princípios norteadores para sua fixação
.
"
(TJMT N.U 0019707-98.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2005, Publicado no DJE 06/12/2005)

Portanto, acolho em parte o pedido recursal neste ponto, para reduzir o valor na forma acima mencionada.

DA EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO

É cediço que o
13º salário
deve ser excluído do cômputo da indenização, na forma de pensionamento, quando o "
de cujus
" realizada trabalho autônomo, que não é o caso dos autos.

In casu
, o "
de cujus
" exercia trabalho remunerado junto ao terceiro autor percebendo mensalmente a quantia de R$1.400,00 (um mil quatrocentos reais).

Logo, sendo o
13º salário
parte integrante da remuneração a que o empregado faz jus durante o período de prestação laboral, correta a parte da sentença que determinou a sua inclusão no pensionamento.

De mais a mais, o 13º salário integra os direitos do trabalhador tanto na ativa como na inatividade, nada havendo que justifique sua exclusão.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT e da Segunda Câmara:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE PARTE DE 02 RÉUS – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO – PROVA CONTRÁRIA - MORTE DO PAI E COMPANHEIRO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA COMPANHEIRA – INCISO IV, § 3º, ART. 206 DO CPC – SUSPENSÃO – CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – PARTES DISTINTAS – PRAZO NÃO SUSPENSO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACATAMENTO - PENSIONAMENTO DO MENOR – 2/3 DO PERCEBIDO PELO SEU PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS
–
DANOS MORAIS – PERDA DO PAI – CONFIGURAÇÃO – DANO ‘IN RÉ IPSA’ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...). Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida.

6. Em relação ao valor, deve ser de 2/3 do valor líquido percebido e demonstrado nos autos através das CTPS, entendendo como o desconto devido à previdência social, para aferição deste valor.
Deve, por outro lado, em relação ao pensionamento, ser incluído o 13º salário, presunção de que o falecido, em vida, na qualidade de empregado registrado, receberia o abono de natal
.
7. A perda de um pai não se trata de mero aborrecimento sem consequências outras, mera situação cotidiana na vida do infante (...)
.
Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. (...)
”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1º/08/2018, DJE 07/08/2018)
Grifei
.

"ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO NA PISTA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO NÃO RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO SATISFATÓRIA - PENSÃO MENSAL DEVIDA NO IMPORTE DE 50% DO SALÁRIO À ÉPOCA DO ACIDENTE, ACRESCIDO TAMBÉM DO 13º, ATÉ A VÍTIMA COMPLETAR 70 ANOS - RECURSOS OFICIAL E DA RÉ IMPROVIDOS, ACOLHIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA. (...).
A pensão mensal decorrente do artigo 950 do Código Civil deve alcançar também o 13º salário, porque ele integra os direitos do trabalhador na ativa ou na inatividade, nada havendo que justifique a sua exclusão
".
(TJ-SP - APL: 00108563520118260132 SP 0010856-35.2011.8.26.0132, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/06/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CAUSA DA MORTE - CHOQUE HIPOVOLÊMICO - LAUDO CONCLUSIVO (....) CONTRATO DE TRABALHO VIGENTE - FIXAÇÃO EM 2/3 SOBRE O SALÁRIO DA VÍTIMA - INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS - PARCELA ÚNICA AOS FILHOS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ORIENTAÇÕES DO STJ - DENUNCIAÇÃO À LIDE - SEGURADORA - COBERTURA POR DANOS PESSOAIS - DANOS MORAIS ABRANGIDOS - FALTA DE EXCLUSÃO EXPRESSA - INDENIZAÇÃO POR LUTO E DESPESAS COM FUNERAL - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Configura-se o nexo de causalidade se o Laudo de Necropsia atesta que a morte aconteceu por choque hipovolêmico e não em razão de doenças crônicas que a vítima era portadora. Se não comprovado o erro médico, a responsabilidade pela morte da vítima de acidente automobilístico deve recair sobre quem teve culpa decisiva para consumação do evento. O afastamento temporário da atividade laborativa, para tratamento médico, não é causa impeditiva para o recebimento de pensão correspondente a 2/3 do salário que a vítima de acidente automobilístico recebia.
Comprovado que a vítima era assalariada, as verbas atinentes ao 13º salário e férias devem ser integralizadas à pensão cabível aos familiares
."
(TJMT N.U 0004689-27.2011.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2011, Publicado no DJE 05/08/2011)

Com efeito, neste particular, a sentença deve ser mantida.

DESPESAS DO FUNERAL

Em face do acidente, o terceiro autor teve que suportar despesas funerárias no importe de R$ 8.420,00 (oito mil e quatrocentos e vinte reais).

Do que se constata dos autos, restou devidamente comprovado pelos documentos de
ID nº 37941585
que o autor
CLÓVIS ROBERTO PICOLI
desembolsou o valor acima referido pelos serviços funerários, logo, não resta dúvida que deve integrar a condenação.

Nesse sentido, de minha lavra:

"APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - PROCEDÊNCIA ATÉ LIMITE DA APÓLICE (...) PERDA TOTAL DO VEÍCULO E DESPESAS COM FUNERAL DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INDEPENDENTEMENTE DE PROVA - PERDA DO ENTE QUERIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO RESPEITANDO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DPVAT - FALTA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO - LIMITAÇÃO DO RESSEGURO - LIMITE FIXADO NA APÓLICE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.(...) Cessando a pensão da filha ao completar 25 anos, ou antes, se contrair núpcias, a pensão será extinta, não se revertendo em benefício da viúva por falta de amparo legal.
É cabível os danos materiais se devidamente comprovados nos autos, como no caso, a perda total do veículo e as despesas do funeral" (TJMT - N.U 0008539-95.2002.8.11.0003
, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

Diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser parcialmente provido para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
, de modo que seja decotado da sentença da parte que excedeu o pedidos formulados, bem como seja reduzido o valor do dano moral de
R$190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, para
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.
No mais, fica mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
, de modo que seja decotado da sentença a condenação ao pensionamento em favor da viúva autora, bem como seja reduzido o valor dano moral para
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que parte do recurso foi acolhido.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Este processo é referente ao mesmo acidente do processo 0003687-08.2014.8.11.0003 (nº 100 da Pauta), no qual Vossa Excelência divergiu quanto ao valor dos danos materiais.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Como fiz no julgamento do Recurso de Apelação 0003687-08.2014.8.11.0003 (nº 100 da Pauta), acompanho o voto da relatora no que tange a preliminar de sentença
ultra petita
, para excluir a condenação em relação ao apelado Vielni Fazioni da Silva.

Entretanto, com relação ao montante dos danos morais, peço vênia à relatora, porque se eu acompanhá-la nesse ponto, meu julgamento será contrário ao meu posicionamento na sessão anterior em relação ao acidente do jovem chamado Bruno, em que acatei o valor de R$220.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização.

Dessa forma, minha única divergência é quanto ao valor dos danos morais.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

A divergência de Vossa Excelência consiste em manter o valor original? E de qual valor?

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Minha divergência é apenas no que tange ao valor dos danos morais, mantenho no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) para todos.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Vossa Excelência reduziu para R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

No voto citado pelo Desembargador Sebastião de Moraes, em que sua excelência também divergiu quanto ao valor indenizatório, citei vários julgados da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, inclusive julgados meus dessa Câmara, em que esses valores são sempre em torno de R$100.000,00 (cem mil reais).

Naquele caso, mantive meu voto mas fui vencida, inclusive, cito também um voto de Vossa Excelência Desembargadora Clarice Claudino da Silva, por isso esse meu posicionamento.

Não se está a aferir o valor de uma vida, nem há como, mas é uma forma de mantermos um padrão, para que possa ser executado e cumprido pela família que teve essa perda.

É por esta razão que mantenho meu voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Em meu posicionamento adoto os mesmos parâmetros da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Peço vênia e acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Neste contexto, de acordo com o nosso Regimento Interno, como se trata de divergência quantitativa e não qualitativa, deve-se apurar pela média dos votos, que nesse caso,
o valor

consiste em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) de danos morais.

EM 01 DE JULHO DE 2020:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM DIVERGÊNCIA DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO NO QUE SE REFERE AO VALOR DOS DANOS MORAES. POR TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA APLICADA A MÉDIA DOS VOTOS E FIXOU-SE O VALOR DE R$130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020